Tribunal: TJMT
Processo: 1040655-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040655-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO AMORIM DE ALCANTARA - CPF: 983.872.601-00 (RECORRENTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1040655-79.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Sandro Amorim de Alcantara

Recorrido(s):
Claro S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem de pauta:
68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedente a pretensão inicial, que objetivava a condenação da recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais em virtude de suposta suspensão indevida da linha telefônica do recorrente.

2.

Para tanto, sustenta a reclamante que é cliente da empresa recorrida, utilizando o serviço de telefonia vinculado ao número (65) 99280-0506. Sustenta que, em que pese ter formalizado acordo com a empresa no valor de R$ 6,00 (seis reais) de entrada e parcelas de 18,00 (dezoito reais), os serviços foram suspensos, sem qualquer comunicação prévia ao autor.

3.

Por sua vez, a empresa ré comprova a inexistência de pagamento das faturas que resultou na suspensão da linha telefônica, pela ausência de pagamento e consequente quebra do acordo.

4.

Ressalto que a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação de serviço, e em que pese alegar suspensão indevida, não juntou comprovante de pagamento ou qualquer documento probatório que corrobore as alegações iniciais, além de não impugnar os débitos em aberto.

5.

Desse modo, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC,
pois não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar qualquer ato ilícito praticado pela ré
.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022